Tribunal: CARF
Processo: 12585.000403/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000403/2010-94
ACÓRDÃO
3401-014.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
Não sendo constatada a omissão apontada, deve ser negado provimento
aos Embargos de Declaração, com a manutenção integral do v. acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
de declaração para negar-lhes provimento
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000403/2010-94
2
2. Obscuridade ao analisar o frete de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da Embargante
Segundo a embargante, o despacho decisório não mencionou o transporte de
produtos acabados como motivação para a glosa, apenas o transporte interno de
insumos, apesar de ter reiterado em seu Recurso Voluntário que não transporta
produtos acabados entre seus estabelecimentos, apenas matérias-primas.
Afirma que, como o despacho decisório teria glosado apenas créditos sobre fretes
na transferência de matérias-primas, foi obscuro ao deixar de explicar as razões
que levaram à conclusão da existência de glosa referente aos fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da Embargante, além
de ter inovado indevidamente o critério jurídico utilizado para sua glosa, pois o
despacho decisório entendeu apenas que fretes para transferência de matérias
primas não gerariam créditos. Assim, considera obscura pois não declarou qual
teria sido a premissa fática para concluir que efetivamente teriam sido glosadas as
despesas incorridas com os transportes de produtos acabados entre
estabelecimentos.
De fato, no item III.3.3 do recurso voluntário, a embargante alega que as
transferências se referem a matérias-primas e produtos inacabados, não
mencionando a existência de fretes sobre produtos acabados.
Contudo, a decisão versou sobre produtos acabados. Aparentemente, houve um
erro na premissa fática adotada. Embora o erro de fato na premissa não esteja
expresso dentre as hipóteses de manejo de embargos, é, expecionalmente, aceita
pelo STJ, conforme o EDcl no AgInt no REsp 1617742 / TO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0202610-2,
cuja ementa abaixo transcrevo
(...)
Portanto, presente o apontamento objetivo de vício de obscuridade na decisão
embargada, e, não sendo as alegações manifestamente improcedentes, estão
presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para
análise.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreu o vício. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com
a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os embargos de plano,
na forma estabelecida no art. 65, § 3o do Anexo II do RICARF.
Destarte, admito os embargos para que o colegiado esclareça se existe, ou não,
glosas sobre produtos acabados.
Conclusão Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com
fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000403/2010-94
3
de Declaração opostos pelo contribuinte, para que o colegiado aprecie os
apontamentos de obscuridade na fundamentação da decisão embargada.
Encaminhe-se para sorteio entre no âmbito da Turma, tendo em vista que os
Relatores do voto vencido e vencedor, não mais compõem o Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de embargos de declaração por “obscuridade: análise da glosa referente
ao frete de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos”. A contribuinte aduz em
sua peça recursal:
20.A maioria da Turma concluiu pela impossibilidade de aproveitamento de
crédito de PIS e Cofins sobre frete de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da Embargante:
“CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de produtos acabados, por ocorrer após o encerramento do processo
produtivo, não se inclui no conceito de insumo para fins de creditamento, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da COFINS não-
cumulativa.” 21.O Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles foi designado para
redigir o voto vencedor sobre o tema:
“E como o frete entre estabelecimentos da empresa de produtos acabados ocorre
para além da finalização da produção, não há como considerá-lo insumo para fins
de creditamento das Contribuições.
(...)Assim, em consonância com o REsp 1.221.170, e entendendo que, por não se
enquadrar no conceito de insumo para a produção e nem se tratar de frete na
operação de venda, deva ser mantida a glosa feita pela Fiscalização sobre o frete
de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em relação a essa matéria.” (fls.
18 e 22 do acórdão embargado
22. O voto vencedor partiu de duas premissas: (a) utilizou conceito de insumo
restritivo e diverso do definido pelo STJ – vinculado apenas à essencialidade para
o processo produtivo; e (b) partiu da premissa de que a Embargante transportava
produtos acabados entre estabelecimentos próprios.
23. Em relação à aplicação de conceito de insumo restritivo e contrário ao
decidido pelo STJ em recurso repetitivo (premissa “a”), a Embargante faz
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000403/2010-94
4
referência ao item II dos presentes Embargos de Declaração, reiterando a
necessidade de que os vícios de omissão e obscuridade sejam sanados.
24. Além disso, o acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade ao adotar
como premissa que a Embargante realizava transporte de produtos acabados
entre os seus estabelecimentos (premissa “b”). Em verdade, a Embargante não
transporta produtos acabados entre estabelecimentos, sendo que tal glosa
sequer fora mencionada no despacho decisório.
25. Com efeito, o despacho decisório considerou que os fretes de insumos entre
estabelecimentos não geram créditos das contribuições (fl. 449-450):

26. O despacho decisório não menciona o transporte de produtos acabados como
motivação para a glosa, apenas o transporte interno de insumos. Além disso, a
Embargante reiterou em seu Recurso Voluntário que não transporta produtos
acabados entre seus estabelecimentos, apenas matérias-primas:
(...)
27. Como o despacho decisório glosou apenas créditos sobre fretes na
transferência de matérias-primas, o acórdão embargado é obscuro ao deixar de
explicar as razões que levaram à conclusão da existência de glosa referente aos
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
Embargante, além de ter inovado indevidamente o critério jurídico utilizado para
sua glosa, pois o despacho decisório entendeu apenas que fretes para
transferência de matérias primas não gerariam crédito.
28. Resta obscura, portanto, qual teria sido a premissa fática adotada pelo
acórdão embargado para concluir que efetivamente teriam sido glosadas as
despesas incorridas com os transportes de produtos acabados entre
estabelecimentos. Trata-se, portanto, de ponto a ser necessariamente aclarado
por este E. CARF.
29. Considerando o exposto, mostra-se necessário que os presentes Embargos de
Declaração sejam acolhidos para que seja sanado o vício de obscuridade incorrido
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000403/2010-94
5
pelo v. acórdão embargado ao analisar tema referente aos fretes de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos.

Não assiste razão a contribuinte, pois alega que houve “o acórdão embargado é
obscuro ao deixar de explicar as razões que levaram à conclusão da existência de glosa referente
aos fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da Embargante”, no
entanto, compulsando os autos, verifica-se a seguinte passagem no despacho decisório em e-fl.
282:

Dessa forma, nego provimento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por negar provimento aos Embargos de Declaração, por não
vislumbrar a ocorrência da omissão apontada pela embargante, devendo o v. acórdão embargado
ser mantido incólume.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1087
DF CARF MF
Original